Tribunal: TJMT
Processo: 1026465-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1026465-25.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARIEL ROSA OLIVEIRA - CPF: 031.915.941-83 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SAQUES NÃO RECONHECIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de saques não reconhecidos em conta bancária. A sentença atribuiu ao autor a responsabilidade pelos saques, ao fundamento de ausência de falha do serviço bancário.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões principais em discussão:
(i)
se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor nas hipóteses de alegada fraude bancária;
(
ii
)
se a instituição financeira comprovou a regularidade dos saques contestados, eximindo-se de responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir:

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

4. Comprovada a verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência técnica diante da instituição financeira, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

5. Os saques foram realizados em localidade distinta da residência do autor (Manaus/AM), que registrou boletim de ocorrência em Cuiabá/MT, e o banco não produziu provas capazes de afastar a alegada fraude.

6. Incidência da Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos oriundos de fortuito interno, como fraudes praticadas em operações bancárias.

7. Dano moral caracterizado, sendo a quantia de R$ 5.000,00 fixada a título de compensação, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de saques não reconhecidos, realizados mediante fraude, quando não comprova de forma inequívoca a regularidade das operações e a inexistência de falha na prestação do serviço
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1704206/SP; TJ-MG, Apelação Cível no 5000981-05.2019.8.13.0045; TJ-SP, APL 9097164-94.2009.8.26.0000.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARIEL ROSA OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

5
a VARA
CÍVEL
D
A
COMARCA DE
CUIABÁ
–
MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

no
1026465-25.2020.8.11.0041
, ajuizada em desfavor d
e

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
,

julgou

im
procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ademais, mesmo que fosse comprovado que não foi a parte requerente e nem outra pessoa por ele autorizada que realizou os saques, ainda assim, ressalvada a excepcionalidade de saques atípicos, não poderia o requerido ser responsabilizado, pois, cabia ao autor, como correntista, o devido zelo pelo seu cartão e senha bancária de modo a impedir que terceiros tivessem, de alguma forma, acesso a este. Ao se tornar cliente de qualquer banco, o correntista assume inteira responsabilidade por sua senha e pelo cartão magnético.

Entregue o cartão ao cliente e fornecida a senha pessoal para a sua utilização, a guarda a ele cabe, exclusivamente. Não pode nem deve, em princípio, cedê-lo a quem quer que seja, ou quebrar o sigilo, fornecendo a senha a terceiros. Desse modo, achando-se na posse e guarda do cartão e da senha, a presunção lógica é a de que se houve o saque com o emprego de tal documento magnético, cabe à autora provar que a tanto não deu causa.

Logo, não havendo indício de fraude, notadamente considerado o padrão de segurança oferecido pela tecnologia do chip no cartão físico.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

[...]

A
apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que
:

1)

“
[...]

a simples análise dos autos, se vê nítido que a prevê necessidade de inversão do ônus da prova. A ré em sede de contestação “informa” que houve saques em conta do Requerente, por meio de terminal de autoatendimento – TAA, e coloca endereços destes terminais

[...]
”
;

2)
“
[...]

Conforme exposto anteriormente, os saques foram efetuados em terminal de autoatendimento (TAA) localizado na cidade de Manaus/AM. Excelência, cumpre destacar que, ao perceber a ausência dos valores, o Apelante dirigiu-se imediatamente à Delegacia de Polícia da cidade de Cuiabá/MT, no dia 01/04/2019, conforme registrado

[...]
”
;

3)
“
[...]

os Caixas 24 horas (TAA), para segurança dos usuários e dos próprios bancos, são munidos de câmera, os quais registram o rosto da pessoa que o
está
utilizando

[...]
”; e

4)
“
[...]

não deve atribuir ao Apelante provar a existência do defeito, mas sim da Apelada provar excludentes de inexistência do defeito. Sendo que, somente o banco de capacidade de apresentar tais provas, para comprovar quem efetuou os saques, e não apresentar a simples alegação que os saques teriam sido feitos por cartão com chip e senha

[...]
”.

Assim, r
equer o provimento do recurso para o fim de
se
reformar a sentença recorrida
de modo a se

julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais
, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenizações pelos danos material e moral sofridos
.

A
parte Apelada apresentou
Contrarrazões Recursais
(ID.
268112838
)
pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o
consumidor
recorrente busca a reforma da sentença que
julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

Alega a parte Apelante que
teria sido vítima de fraude e que não teria realizado
os saques no terminal de autoatendimento
, buscando, assim, indenização por danos morais e materiais
.

Já a instituição financeira apelada alega que
os saques foram realizados por meio do cartão com chip e senha,
razão pela qual entende que deve ser mantida a sentença de improcedência
.

Pois bem.

O re
curso comporta

acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte
Apelada

defenda a
regularidade

d
os saques, afirmando que foram realizados com chip e senha, tenho que tais alegações não restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos.

O que se observa nos autos é que
o relatório elaborado internamente pela própria instituição financeira (ID 268112798) indica que os saques
foram todos realizados em terminais de autoatendimento na cidade de Manaus, no Estado do Amazonas
, sendo que o consumidor apelante reside no Município de Cuiabá, em Mato Grosso
, tendo ele inclusive realizado o boletim de ocorrência
no dia 1o/04/2019 nesta cidade
.

Igualmente
, também no mencionado relatório há indicativo de que após o bloqueio do cartão,
foram realizadas tentativas de utilização, as quais foram “negadas por cartão bloqueado”.

Além disso,
importa destacar que a instituição financeira deixou de trazer aos autos cópia das gravações que são feitas pelas câmeras
de segurança dos terminais de autoatendimento,
sequer informando se houve recusa ou impossibilidade de apresentação por parte da empresa parceira responsável pelos terminais do Banco 24 Horas.

Por fim, também merece ser mencionado que embora a instituição financeira tenha alegado que
há no histórico do consumidor diversas ocasiões em que foram realizados saques em terminais do Banco 24 horas, deixou ela de apresentar qualquer documento nesse sentido
, ainda mais ao se considerar que foram realizados diversos saques no mesmo dia e com o mesmo valor
.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, tenho que a parte apelada deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante de toda a situação
, deve ser levado em consideração que a Súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, o que é exatamente o caso aqui analisado.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados
dos tribunais pátrios para casos semelhantes
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR - SENTENÇA ULTRA PETITA - SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PROVA NEGATIVA - DEVER DE REPARAÇÃO. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial, cabendo ao juiz decidir de acordo com este limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo do pedido (citra ou infra). Viola o princípio da adstrição e configura vício ultra petita a sentença que condena a parte em valor superior à pretensão disposta na
inicial.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais causados à parte em virtude da deficiência na prestação dos serviços bancários, sendo, contudo, necessária a comprovação do ato ilícito. Diante da negativa do consumidor em relação ao saque realizado mediante utilização de cartão de banco com biometria eletrônica/digital, caberia à instituição financeira o ônus da prova, eis que não existe a possibilidade de se fazer prova negativa. Diante da ausência de comprovação da lisura da transação, impõe-se a devida reparação.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000981-05 .2019.8.13.0045 1 .0000.23.272163-9/001, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/05/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – SUPOSTA CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU - Saque de conta bancária não reconhecido pelo autor que foi vítima de fraude – Responsabilidade objetiva do banco réu, a quem incumbia comprovar que fora o autor quem realizou os saques em caixas eletrônicos – Irrelevância de que se trata de cartão com chip de uso mediante senha pessoal – Reparação de danos material e moral cabíveis - Sentença mantida – Alteração, de ofício, da data de incidência da correção monetária do valor da condenação a título de danos materiais – Incidência a partir do evento danoso - Precedente do STJ. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 90971649420098260000 SP 9097164-94.2009 .8.26.0000, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 29/06/2016, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CAIXA ELETRÔNICO. SAQUE NÃO
RECONHECIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO. 1. Ação indenizatória ajuizada em razão de ter um terceiro se passado por funcionário da instituição financeira para efetuar saques fraudulentos, atuando em caixa
eletrônico.
2. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço, na forma do art. 14 do CDC.
3.
Demandada que não se desvencilhou de seu ônus probatório (art. 373, II do NCPC), 4. Não produzindo a prova liberatória de sua responsabilidade pelo transtorno gerado ao consumidor.
5.
Danos materiais e morais configurados. 6. Valor indenizatório fixado em valor razoável e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7.
Recurso conhecido e improvido.

(TJ-RJ - APL: 00071655920208190207, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Nessa linha
, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como não restou comprovada
licitude dos saques ocorridos
,

os valores sacados
t
ê
m de ser
restituídos
à parte apelante.

No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data
dos saques e
, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ante todo exposto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1
)
Determinar a devolução de todos os valores
discutidos
, cujo montante total deve ser corrigido pelo INPC a partir da ocorrência de cada cobrança (Súmula 43 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data
da citação
;

2
) Condenar a instituição financeira ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por dano moral, valor este que deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data
da citação
.

Em razão do
parcial
provimento do recurso e a procedência

da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual
, com fundamento no
s
art. 85,
caput
e §§ 1o
,
2o
e 11
,

do CPC,
condeno
a parte apelada
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa
no montante de 1
5
% sobre o proveito econômico obtido pelo consumidor
.

Ao arremate,

v
isando evitar a oposição de embargos declaratórios

e, desde logo,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O

(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Ariel Rosa Oliveira
ajuizou Ação de Indenização por danos morais e materiais em desfavor da
Cooperativa De Crédito De Livre Admissão Do Centro Norte Dos Estados De Mato Grosso E Mato Grosso Do Sul – SICOOB
, ao argumento de que, entre 22/03/2019 e 01/04/2019, foram realizados 26 (vinte e seis) saques não reconhecidos de sua conta corrente, totalizando R$ 26.915,50 (vinte e seis mil novecentos e quinze reais e cinquenta centavos), os quais afirma serem indevidos, suspeitos e desconhecidos.

Narrou que, ao tomar ciência do saldo zerado, registrou boletim de ocorrência e notificou a instituição bancária, que negou o reembolso depois de, supostamente, ter realizado investigação interna.

Em sua defesa, a Cooperativa aduziu que os saques foram realizados com cartão físico e senha pessoal do correntista, sem registro de erro de senha, indicando transações autenticadas.

Sustentou ausência de falha no sistema ou defeito de segurança, bem como que o Apelante comunicou o ocorrido somente depois de 10 (dez) dias dos saques contestados.

Particularmente sobre os terminais que foram utilizados para os saques, a Cooperativa expôs que estão localizados em Manaus/AM, e em pontos diferentes.

Afirmou, quanto ao ônus probatório invertido, que as imagens de segurança não foram conservadas por não haver obrigação legal de manter os registros por tempo indeterminado. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Logo em seguida à audiência de tentativa de conciliação, a Juíza encerrou a instrução e decidiu a lide.

Julgou improcedente a pretensão do Apelante. Fundamentou que, apesar de reconhecer a hipossuficiência do consumidor e a aplicabilidade do CDC, os saques ocorreram com cartão físico e uso de senha pessoal; por isso, concluiu que não houve prova de falha do sistema bancário ou dolo por parte da instituição financeira.

O Apelante recorreu e, em
preliminar
, alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas essenciais à elucidação dos fatos controvertidos – em especial, a produção de prova pericial e a juntada de gravações das câmeras de segurança dos terminais de autoatendimento (TAA), localizados na cidade de Manaus/AM, onde teriam ocorrido os saques indevidos. No
mérito
, reforça a tese de que não poderia ter feito os saques porque estava em localidade diversa daquelas onde as operações ocorreram.

A Juíza singular afastou a necessidade de instrução probatória, ao entender que se tratava de matéria exclusivamente de direito e que não havia como a instituição financeira produzir as provas requeridas, como as imagens de segurança, por não haver obrigação legal de manutenção de tais registros por tempo indeterminado.

De seu turno, o Relator deixou de enfrentar a preliminar arguida pelo correntista. Julgou o mérito da lide e concluiu que os autos estão suficientemente instruídos com a prova da falha do sistema bancário, pois além de o Boletim de Ocorrência ter sido lavrado em 1o/04/2019, na cidade de Cuiabá/MT, foram identificadas outras tentativas de saque após o bloqueio do cartão, na cidade de Manaus/AM, isso sem falar na ausência das imagens das câmeras de segurança dos terminas de autoatendimento.

Acolheu ambos os pedidos indenizatórios. Determinou o reembolso dos valores sacados, acrescido dos consectários legais e, também, condenou a Cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e consectários legais.

-
Preliminar de Cerceamento de Defesa

Com o devido respeito, não vislumbro qualquer nulidade processual ou cerceamento de defesa.

Ao aplicar o art. 355, I, do CPC, a Juíza entendeu que a matéria comportava julgamento antecipado diante da suficiência do conjunto probatório documental, especialmente à luz da inversão do ônus da prova e da natureza da relação jurídica entre as partes.

Registre-se que a produção de outras provas, inclusive a pericial ou a obtenção de imagens de caixas eletrônicos, não foi formalmente requerida em momento anterior ao encerramento da fase instrutória com argumentação minimamente fundamentada.

Ainda que se reconheça o valor das imagens em casos dessa natureza, é igualmente certo que o Banco informou a impossibilidade de apresentação dos registros por ausência de obrigação legal de armazenamento prolongado.

Logo,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa por entender que a Juíza exerceu seu poder-dever de condução do processo, com a aplicação da técnica de julgamento mais compatível com a efetividade da prestação jurisdicional.

-
Mérito
.

Conquanto afastada a preliminar, o mérito do recurso merece provimento apenas em parte.

O ponto nodal da controvérsia reside em apurar se os saques ocorridos em terminais localizados em Manaus/AM, entre os dias
22/03/2019 e 01/04/2019
, podem ser atribuídos ao Apelante que, comprovadamente, encontrava-se na cidade de Cuiabá/MT naquele período, conforme boletim de ocorrência e demais documentos constantes dos autos.

No tocante às imagens dos caixas eletrônicos, trata-se de meio de prova de especial relevância em demandas envolvendo contestação de saques bancários. A ausência dessas imagens, quando não justificada por diligência ou boa-fé do fornecedor, implica em presunção de veracidade das alegações do consumidor.

Ainda que inexista obrigação legal expressa quanto à guarda das imagens por período superior a 30 dias, tal dever decorre da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da teoria do risco da atividade, consagrada no art. 14 do CDC. Vale dizer, a manutenção adequada de registros que permitam elucidar transações contestadas é expressão do dever de segurança dos serviços bancários.

Em decisão paradigmática, o TJSP assim decidiu:

“
A recusa do banco em apresentar imagens dos terminais de saque, sob argumento de que são apagadas periodicamente, não afasta o seu dever de provar a regularidade da transação, sobretudo se há verossimilhança nas alegações do consumidor. A não apresentação das imagens configura omissão relevante
” (TJSP, Apelação Cível 1048954-93.2019.8.26.0002, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 25/04/2022).

No caso dos autos, a prova documental é contundente ao demonstrar que o consumidor não se deslocou à unidade federativa onde os saques ocorreram, o que cria verossimilhança objetiva nas alegações e evidencia forte incompatibilidade geográfica. Isso, aliado à ausência de prova contrária por parte da instituição financeira, torna insustentável a presunção de regularidade dos saques apenas com base na afirmação de que foi utilizado cartão e senha.

É importante frisar que, ainda que a jurisprudência do STJ afirme que o uso de cartão com chip e senha pessoal pode, em tese, afastar a responsabilidade do banco (REsp 1.633.785/SP), essa presunção é relativa, e deve ceder espaço diante de fortes indícios de fraude, clonagem ou impossibilidade material de o consumidor ter realizado a operação, como neste caso.

No contexto consumerista, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC), o que significa que é da Cooperativa o dever de demonstrar a inexistência do defeito na prestação do serviço, ainda mais quando há inversão do ônus da prova.

Na espécie, a inexistência das imagens dos terminais eletrônicos, aliada à falta de qualquer outra contraprova, reforça a falha na segurança do serviço prestado, que é de responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, §1o, do CDC.

Portanto, o conjunto probatório revela-se suficiente para formar juízo seguro de procedência do pedido indenizatório por danos materiais, o que impõe o dever de a Apelada devolver todo o valor sacado.

Lado outro, não vislumbro a ocorrência dos danos à esfera extrapatrimonial do consumidor, uma vez que, no caso, a ofensa não é presumida.

O Apelante não comprovou qualquer consequência concreta dos fatos narrados, como bloqueios, cancelamentos de crédito, constrangimento público, perda de oportunidade ou comprometimento de sua dignidade pessoal. Limitou-se à narrativa dos fatos e à postulação de valor indenizatório sem indicar elementos concretos.

O Superior Tribunal de Justiça tem afirmado reiteradamente que:

(...) Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral
.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1 .669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020). (...).

3. "
A jurisprudência desta Corte entende
que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" (
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4
, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022).

Assim, não sendo o dano moral presumível nesta hipótese e ausente qualquer comprovação de abalo moral relevante, não é possível reconhecer o direito à indenização.

Feitos esses esclarecimentos, peço licença ao Relator para divergir, em parte, do seu entendimento.
Dou parcial provimento ao apelo.

Reformo, em parte, a sentença recorrida. Julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condeno
a Cooperativa Apelada à restituição do valor de R$ 26.915,50 (vinte e seis mil novecentos e quinze reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir de cada saque individualizado e dos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Afasto o pedido de indenização por danos morais por falta de prova do abalo extrapatrimonial.

Condeno a Cooperativa Apelada a arcar o ônus
da
sucumbência, incluindo os honorários advocatícios que mantenho em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Não há razão para fixar honorários recursais.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Peço vênia à divergência e a
companho o voto do Relator.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL CONVOCADA):

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira apelada
à
restituição
da
quantia
in
devidamente sacada da conta titular do apelante
. A
o arremate, mantém-se o
in
deferimento do pedido de in
denização
por danos
m
orais.

É
como
voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(4a VOGAL CONVOCADA):

Acompanho o voto do douto Relator, que também concedeu o
dano moral
. Ficou evidente que, na ocasião dos saques, o autor estava em Cuiabá, enquanto as retiradas foram realizadas em Manaus.

São valores consideráveis. Foram realizados 26 (vinte e seis) saques que totalizaram R$ 26.915,00 (vinte e seis mil novecentos e qui
n
ze mil reais).

Trata-se de uma surpresa desagradável para qualquer pessoa que tenha valores retirados de sua conta nessas circunstâncias.
Além disso, o autor foi obrigado a contratar advogados e recorrer ao
J
udiciário para ter seu prejuízo reparado.

P
or isso, p
e
ço vênia
à 1a Vogal e à Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas para acompanhar o nobre Relator. Entendo que o banco deve ser condenado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, uma vez que as instituições financeiras têm o dever de zelar pela segurança dos dados bancários de seus clientes.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025